Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705842-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANE ARAUJO VIEIRA, E. C. A. D., C. O. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIANE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer apresentado no ID 70826654. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora